Tribunal: TJES
Processo: 5004060-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: KROMMYDAS COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI e JACARAIPE PRAIA HOTEL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo devido à Decisão de ID 872952 - pág. 1, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada em face de Krommydas Comércio e Incorporações EIRELI e Jacaraípe Praia Hotel EIRELI (processo nº 0022750-91.2016.8.08.0048), determinou a realização de depósito do saldo devedor relativo ao leilão dos bens litigiosos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No recurso de ID 872948, sustenta o Agravante que
os Agravados se tornaram inadimplentes em relação à
Cédula de Crédito Bancário nº 1014426800, cuja operação foi garantida por alienação fiduciária sobre 2 (duas) lojas, o que ensejou o início da consolidação da propriedade dos referidos imóveis em seu favor, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Afirma que “
em se realizando o segundo leilão, não havendo lance que alcance o valor da dívida, o devedor ficará exonerado de pagar eventual saldo devedor remanescente, tendo o credor fiduciário que adjudicar o imóvel e dar seu crédito por satisfeito
”, conforme preceitua o art. 27, § 5º, da mencionada Lei, pelo que requer seja reformada a decisão recorrida.

No ID 903242, Decisão por meio da qual o presente recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Ofertadas contrarrazões por Jacaraípe Praia Hotel no ID 1528867 pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas no ID 1535801.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: KROMMYDAS COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI e JACARAIPE PRAIA HOTEL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada em face de Krommydas Comércio e Incorporações EIRELI e Jacaraípe Praia Hotel EIRELI (processo nº 0022750-91.2016.8.08.0048), determinou a realização de depósito do saldo devedor relativo ao leilão dos bens litigiosos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, narra o Agravante que
os Agravados se tornaram inadimplentes em relação à
Cédula de Crédito Bancário nº 1014426800, cuja operação foi garantida por alienação fiduciária sobre 2 (duas) lojas, o que ensejou o início da consolidação da propriedade dos referidos imóveis em seu favor, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Afirma que “
em se realizando o segundo leilão, não havendo lance que alcance o valor da dívida, o devedor ficará exonerado de pagar eventual saldo devedor remanescente, tendo o credor fiduciário que adjudicar o imóvel e dar seu crédito por satisfeito
”, conforme preceitua o art. 27, § 5º, da mencionada Lei, pelo que requer seja reformada a decisão recorrida.

Lado outro, o Segundo Agravado sustenta que “
Na hipótese de o imóvel objeto da alienação fiduciária não ser vendido nos 2 (dois) leilões extrajudiciais previstos no referido art. 27, e, por consequência, serem consolidados no patrimônio da credora fiduciária, ora agravante, o devedor fiduciante, ora agravada, tem o direito de ser ressarcido na quantia referente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o saldo devedor da respectiva dívida
” (
sic –
ID 1528867 - Pág. 2).

Como cediço, o § 5º
do art. 27 da Lei nº 9.514 é cristalino em relação ao fato de, em casos como o ora narrado – inexistência de licitantes nos 2 (dois) leilões –, ocorrer a extinção compulsória da dívida, sem a necessidade de devolução dos valores pagos.

Desse modo, passa-se a delinear, no caso em voga, o seguinte cenário: (
a
) isenção do credor, ora Agravante, de entregar “
ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias
” (art. 27, § 4º, da Lei), o que somente ocorreria se os imóveis litigiosos tivessem sido vendidos em leilão – o que, frise-se, não ocorreu no episódio apreciado – e; (
b
) declaração de quitação da dívida pelos devedores, ora Agravados.

Acerca do tema é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no seginte sentido:

[...] AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESCISÃO JULGADA EM CONJUNTO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E MEDIDAS CAUTELARES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE RECONHECIDO.
[...]
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 5º, DO ART. 27, DA LEI Nº 9.514/97. BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LICITANTES NOS DOIS LEILÕES. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA.
PRECEDENTES.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 4. Nos termos do § 5º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, o fracasso na alienação de bem dado em garantia fiduciária, pela ausência de licitantes, em ambos os leilões, extingue a dívida e exonera o credor fiduciário da obrigação prevista em seu § 4º. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1523934/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEILÕES PÚBLICOS FRUSTRADOS. DÍVIDA EXTINTA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357379/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

Logo, não há que se falar em “
depósito referente ao saldo devedor
”, como constou do ato judicial recorrido, na medida em que frustrados ambos os leilões realizados, o que conduz à extinção da dívida e à exoneração das partes contratantes de suas obrigações.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para tornar sem efeito a Decisão agravada.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: KROMMYDAS COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI e JACARAIPE PRAIA HOTEL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – IMÓVEIS – LEILÕES FRUSTRADOS – ART. 27, § 5º, LEI 9.514/97 – EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA –
RECURSO PROVIDO.

1- O art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 é cristalino em relação ao fato de, em casos como o ora narrado – inexistência de licitantes nos 2 leilões –, ocorrer a extinção compulsória da dívida, sem a necessidade de devolução dos valores pagos.

2- “frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (REsp 1654112/SP). Precedentes do STJ.

3- Recurso conhecido e provido.